Tribunal: TJSP
Processo: 2240225-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. CONCOMITANTE DEMANDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA QUAL A DESCONSIDERAÇÃO FOI DEFERIDA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica indeferida de plano. Concomitante demanda de cobrança que tramita entre as partes na qual se deferiu a desconsideração.
Decisão revogada.

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. CONCOMITANTE DEMANDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA QUAL A DESCONSIDERAÇÃO FOI DEFERIDA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica indeferida de plano. Concomitante demanda de cobrança que tramita entre as partes na qual se deferiu a desconsideração.
Decisão revogada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240225-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSALINA
MOSCARELLI, é agravado PROHIT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240225-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2240225-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (33a Vara Cível Central da Capital)
Agravante: Rosalina Moscarelli
Agravados: Prohit Artigos Esportivos Ltda ME e outro
Voto no 18.386
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
CONCOMITANTE
DEMANDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA QUAL A
DESCONSIDERAÇÃO
FOI
DEFERIDA.
DECISÃO
REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade
jurídica indeferida de plano. Concomitante demanda de cobrança
que tramita entre as partes na qual se deferiu a desconsideração.
Decisão revogada. Recurso provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão. proferida em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o
pedido. Alegou, em síntese, que pretensão idêntica foi deferida em outra
demanda; que deve ser processado seu pedido; que a empresa foi dissolvida
de forma irregular; que deve ser reformada a decisão; e que procede sua
pretensão recursal.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada não apresentou
resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240225-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da agravada para alcançar o patrimônio dos sócios foi indeferido de plano
pela decisão impugnada. O argumento central levantado pela recorrente, de
encerramento irregular da sociedade empresarial, foi rejeitado pelo D. Juízo
como substrato para o reconhecimento do abuso de personalidade jurídica.
Sucede que, concomitantemente à fase de cumprimento
de sentença e ao pedido de desconsideração promovidos pela recorrente,
tramita perante a 35a Vara Cível Central da Capital outra demanda aforada
pela agravante contra a agravada. Trata-se de ação de cobrança julgada
procedente reconhecendo o crédito da ora recorrente de aproximadamente R$
400.000,00, certo que o apelo, distribuído à Colenda Primeira Câmara de
Direito Empresarial, resultou improvido.
Referida decisão, ressalte-se, também manteve a
desconsideração a personalidade jurídica da codevedora nos seguintes
termos:
“A desconsideração da personalidade jurídica
foi decretada já na vigência do CPC de 2015, na
forma do disposto em seu artigo 134, § 2o,
respeitando as regras processuais especiais agora
introduzidas, pois, quando ocorre o esvaziamento
patrimonial abrupto de uma pessoa jurídica, sendo
as portas de seu estabelecimento fechadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240225-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
deixando os credores abandonados, sem qualquer
explicação, exsurge uma situação abusiva.
Nesse sentido, sem a menor dúvida, o
abandono do estabelecimento empresarial e o
encerramento
informal
de
atividades
faz
caracterizar uma 'fuga' de responsabilidades, o que
viabiliza o enquadramento no artigo 50 do Código
Civil (TJSP, AI 0076353-67.2012.8.26.0000, 6a
Câm. D. Priv., de minha relatoria).
Os credores são deixados completamente
desprotegidos, sem a possibilidade de exercer as
faculdades
derivadas
da
responsabilidade
patrimonial da devedora, cuja personalidade civil
está sendo utilizada de forma imprópria e escusa,
acobertando a “esperteza” dos sócios (inclusive dos
eventuais minoritários), que, caso, por exemplo,
solicitassem a autofalência, aí sim, demonstrariam
boa fé.
O E. Superior Tribunal de Justiça já proferiu
julgados
neste
mesmo
sentido,
cabendo
a
reprodução da ementa de um destes:
'PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240225-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE.
ART. 50 DO CC/02. 1. A desconsideração da
personalidade jurídica é admitida em situações
excepcionais, devendo as instâncias ordinárias,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do
desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial
desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem
os quais a medida torna-se incabível. 2. Do
encerramento irregular da empresa presume-se o
abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio
de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto
a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar
o patrimônio individual de seu sócio. 3. Recurso
especial não provido' (STJ Terceira Turma, REsp
1259066/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j.
19.6.2012, DJe 28.6.2012).
Conforme bem se concluiu na sentença, o
patrimônio da sociedade corré foi esvaziado,
porque se encontra fechada de forma irregular,
tendo encerrado suas atividades há anos, constando
o referido corréu como seu único sócio, configurado
abuso da personalidade jurídica”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240225-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Veja-se que referido julgamento deu-se em maio de 2019
e em deliberação unânime pela referida Turma Julgadora, especializada.
É
certo
que
houve
interposição
de
recursos
extraordinários pelos prejudicados, que estão em vias de julgamento pelos
Tribunais Superiores; porém, referidos recursos não têm, em regra, efeito
suspensivo e não há notícias de terem sido deferidos a pedido da parte
interessada.
Logo, diante desse quadro, não há motivos para o
indeferimento de plano do pedido de desconsideração promovido pela
agravante. Há de ser processado, oportunizando a oitiva dos requeridos e a
eventual produção probatória, a instruir a decisão definitiva.
A decisão impugnada, assim, é de ser revogada.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR